Tribunal: TJMT
Processo: 1025881-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1025881-81.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RAFAEL ALVES MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73574975):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE ESTABELECIDA NO DECRETO N. 9.246/2017 – REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL – ATO DE CLEMÊNCIA CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – CRITÉRIOS E DEMAIS REQUISITOS DISCRICIONÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No julgamento da ADI n. 5874/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, inclusive no tocante ao ponto em que o ato de clemência constitucional concedia o indulto antes do trânsito em julgado da condenação, porquanto a concessão ou não do referido instituto é prerrogativa do Presidente da República que estabelece seus requisitos, bem como a extensão de sua aplicabilidade, à luz de critérios de conveniência e oportunidade.”
Nas razões do recurso especial (Id. 76696967), o recorrente sustenta violação ao artigo 13, §4o, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, ao argumento de que “o aludido Decreto Presidencial, a exemplo dos demais, menciona expressamente a condição de ‘pessoa condenada’ até o dia 25.12 de cada ano da edição do ato”.
Assevera que “embora a r. sentença condenatória tenha sido prolatada em 01.12.2017, o Ministério Público foi intimado somente em 15.02.2018, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação somente em 20.02.2018, portanto, posterior à data limite prevista no já aludido Decreto Presidencial”.
Alega que “não havendo condenação na data limite fixada no Decreto, no caso, 25.12.2017, não há como aplicar seus efeitos e benefícios às condenações posteriores”.
Recurso tempestivo (Id. 76854988).
Contrarrazões (Id. 79956451).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo em execução penal, consignou que:
“De fato, a discussão trazida pelo órgão acusatório acerca da necessidade do trânsito em julgado da condenação para a concessão do indulto é salutar, pois logo após a publicação do Decreto n. 9.246/2017, a douta Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 5.874) devido a ampliação do instituto.
Ocorre que entre os artigos impugnados na referida ação estava o artigo 11 do Decreto n. 9.246/2017, in verbis:
‘Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;
II - haja recurso da acusação de qualquer natureza após a apreciação emsegunda instância;
III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3o; ou
IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida”.
Nos termos da ação proposta, a PGR considerou que referido dispositivo configuraria ato arbitrário destituído de legitimidade porque possibilitava a concessão de indulto para réus que poderiam ter a reprimenda exasperada, ou seja, sem que tivesse operado o trânsito em julgado da condenação.
Tendo sido proposta no recesso forense, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar, suspendeu os efeitos dos artigos impugnados, inclusive o que permitia a concessão do indulto antes do trânsito em julgado.
Ocorre que o egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, por maioria, não referendou os termos da cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017.
Aliás, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, especificamente quanto à possibilidade de concessão de indulto antes do trânsito em julgado consignou não haver limitação constitucional nesse ponto. Vejam:
‘(...) em relação ao artigo 11, a Constituição Federal não limita o momento em que o Presidente da República pode conceder o indulto, sendo possível isentar o autor de punibilidade, mesmo antes de qualquer condenação criminal. Não está ausente a razoabilidade como pretende a Procuradoria-Geral da República. Ressalto que estranha interpretação seria aquela que permitisse ao Ministério Público afastar a punibilidade penal, por meio de delação premiada, antes de qualquer condenação criminal ou constatação e verificação de eficácia; e proibisse o Presidente da República, com base em competência expressa, histórica e tradicional do constitucionalismo brasileiro, de aplicar o indulto ab initio (...)’ (ADI 5874/DF, relator Ministro Roberto Barroso, redator do acórdão Ministro Alxandre de Moraes, julgado em 9.5.2019 - Inteiro teor do Acórdão, p. 89) – grifei.
Nesse contexto, vejo que é possível a concessão de indulto antes do trânsito em julgado da condenação, pois tal instituto é de prerrogativa do Presidente da República que estabelece seus requisitos e a extensão de aplicabilidade desse ato de clemência constitucional, à luz de critérios de conveniência e oportunidade.
Afinal, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não impõe a ocorrência do trânsito em julgado da condenação para a concessão do indulto, nem para a progressão do regime de execução e sequer para o livramento condicional, porquanto o preso provisório também faz jus aos benefícios da execução penal (Nesse sentido: HC n. 76524, relator Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 1.4.1998, e o verbete sumular n. 716).
(...)
Com efeito, não faz o menor sentido exigir que o réu aguarde o trânsito em julgado do édito condenatório para só então se ver beneficiado com o indulto ou mesmo para se iniciar a contagem do prazo para a progressão regimental.
Deveras, não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até o trânsito em julgado da condenação.” (Id. 74207982).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 13, §4o, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, sustenta o recorrente que para que se possa usufruir dos benefícios do referido decreto de indulto, mister que haja sentença condenatória, no mínimo, com trânsito em julgado para a acusação até a data limite 25 de dezembro de 2017.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça